Tribunal: TJSP
Processo: 2018667-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão homologatória dos cálculos periciais é nula – Ausência de intimação formal das partes para manifestarem-se acerca do laudo pericial – Infringência ao devido processo legal – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018667-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante ELEN
MENEZES OLIVEIRA, são agravados ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA HORA e
GISLENE LOURENÇO HORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018667-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
2
Agravo de Instrumento: 2018667-05.2020.8.26.0000
Agravante: Elen Menezes de Oliveira
Agravados: Alexandre Lopes de Oliveira Hora e Outra
Magistrado de 1a Inst.: Frederico Lopes Azevedo
Comarca: Bragança Paulista – 2° Vara Cível
VOTO No 13991
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – Decisão homologatória dos cálculos periciais é
nula – Ausência de intimação formal das partes para manifestarem-
se acerca do laudo pericial – Infringência ao devido processo legal
– RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elen
Menezes de Oliveira, contra a r. decisão1 que, nos autos do “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” que move em face de “Alexandre Lopes de Oliveira Hora e Outra”,
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de que
não houve Impugnação das partes acerca da conclusão pericial.
Agrava a exequente, suscitando a nulidade da r. decisão
impugnada, haja vista que não fora formalmente intimada para se manifestar acerca dos
cálculos apresentados pelo i. Contador Judicial.
O recurso foi processado com a outorga de efeito suspensivo
(fl. 25).
Contraminuta às fls. 29/35.

É o relatório.
1
Fl. 176, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018667-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
3
O recurso merece provimento, posto que a exequente não foi
devidamente intimada para manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pelo Perito
Contador.
A decisão (fl. 169) que remeteu a questão à Contadoria foi
proferida no seguinte sentido, in verbis:
“Vistos.
Pág. 164/168: Ao Contador Judicial para conferência dos
cálculos nos termos do julgado.
Intime-se.”
Após apresentação dos cálculos (fls. 170/172), a decisão
acima mencionada foi publicada da seguinte forma, in verbis:
“Vistos.
Pág. 164/168: Ao Contador Judicial para conferência dos
cálculos nos termos do julgado.
Intime-se. (CÁLCULO NOS AUTOS)”
À vista disso, tem-se que a certidão de fl. 175, que atestou a
ausência de manifestação das partes, é claramente equivocada.
Isto porque, o teor da publicação, com a sinalização “cálculo
nos autos”, é equívoco e não tem o necessário comando imperativo para servir como
instrumento de intimação das partes, para a devida manifestação acerca do laudo pericial.
Tanto é verdade que nem os executados apresentaram suas considerações acerca das
conclusões periciais.
Nesta ordem de ideias, é importante frisar que, s.m.j, todo e
qualquer ato processual das partes, legalmente previsto, exige prévia e inequívoca
comunicação formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018667-05.2020.8.26.0000 -Voto no 13991
4
Em outras palavras, não se pode esperar das partes deduções
e inferências para a tomada de certas atitudes no bojo da demanda, sob pena de ferir-se o
princípio constitucional do devido processo legal e seus consectários, mormente em se
tratando de procedimento executivo, com nítido caráter patrimonial.
Consequentemente,
a
decisão
homologatória
atacada,
porquanto amparada em certidão cartorária equivocada, deve ser declarada nula de pleno
direito.
Ante o exposto, revogo a liminar recursal e DOU
PROVIMENTO ao agravo, para declarar nula a r. decisão de fl. 176, dos autos principais.
Comunique-se o d. magistrado de 1° grau, com urgência.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)